Tribunal: TJPA
Processo: 0020687-54.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020687-54.2017.8.14.0028

APELANTE: ELSON DO NASCIMENTO RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO EM CASOS DESTE JAEZ. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Restando demonstrado pelo robusto acervo probatório produzido que o acusado praticou vias de fato contra a vítima, a condenação pela contravenção penal do art.21 da LCP é medida que se impõe.

2. Nos crimes ocorridos no âmbito doméstico, geralmente praticados clandestinamente, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a mesma se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas, com destaque à prova testemunhal e à prova técnica produzidas.

3. Segundo regra do art. 385 da Lei Adjetiva Penal, circunstâncias agravantes podem ser reconhecidas na sentença condenatória pelo julgador, ainda que não descritas na peça denunciativa. Precedentes.

4. Improcedente a alegação de
bis in idem;
a uma porque, a situação de violência doméstica não servira de fundamento para a exasperação da pena-base; a duas, porque, não se reconhece a aventada mácula no reconhecimento da agravante tratada, ainda que no âmbito da Lei 11.340/2006, uma vez que, na contravenção de vias de fato, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora dos delitos.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ELSON DO NASCIMENTO RAMOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 13273159 – Publicada em Cartório em 22/07/2020), que o condenou, como incurso na contravenção penal disposta no art. 21, do Decreto-Lei n.º 3.688/41 (vias de fato), sob viés da Lei n.º 11.340/2006, à reprimenda de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, nos termos do art. 77, do Código Penal Brasileiro, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante prestação de serviços à comunidade, à razão de 02h (duas horas) de labor por dia de condenação.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 13273156) que no dia 02 de dezembro de 2017, no Município de Marabá/PA, o apelante em epígrafe causou lesões corporais em sua companheira, a vítima Naiara Marques de Andrade, com quem convivia há 02 (dois) anos. Relata que as partes faziam consumo de bebida alcoólica em um bar, ocasião na qual o réu foi até sua casa para pegar seus pertences, tendo pulado a janela e colocado seus objetos pessoais em uma bolsa. Em seguida, a vítima chegou à residência e pediu ao réu que não levasse consigo os pertences pessoais dele. Neste momento, o apelante quebrou o ventilador da casa e passou a agredir a vítima, deferindo-lhe tapas e murros em seu rosto e em sua cabeça.

Em
razões recursais
(ID 13273159), clama a defesa pela reforma do édito condenatório, sob alegativa de insuficiência de provas no tocante ao crime de lesão corporal. Roga, ademais, pelo decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, com arrimo nas teses de que não fundamentada pelo Juízo; não requerida expressamente na peça denunciativa; e, de que sua incidência enseja indevido
bis in idem
, uma vez valorada a violência doméstica e familiar contra a mulher na aplicação da pena-base e no agravamento da pena na segunda etapa da dosimetria penal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 13273159), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso apresentado.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Da pleiteada absolvição.
In dubio pro reo
. Insuficiência probatória:

Na hipótese, pretende a defesa a reforma da sentença, com a consequente absolvição do apelante, por
in dubio por reo
, em face da fragilidade de provas, insuficiente a ensejar a condenação pelo crime de lesão corporal.

Inobstante, há de sobrelevar que o recorrente foi condenado nas iras da contravenção penal disposta no art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41, e não como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §9º, do CPB, promovendo o Magistrado singular, no édito condenatório, o instituto da
emendatio libeli
, estabelecido no art. 383, do Código de Ritos.

Por outra senda,

a
materialidade
da contravenção irrogada, assim como
autoria
, encontram-se sobejamente demonstradas nos autos, especialmente diante da solidez da narrativa apresentada pela vítima, corrobora por demais elementos de convicção, com destaque ao Laudo n.º 2017.03.001551-TRA (ID 13273155), que atesta ofensa à integridade corporal da ofendida, produzida por ação contundente e corto-contundente, descrevendo
“escoriações avermelhadas na região infra-palpebral esquerda e região frontal esquerda”,

Acerca dos elementos de prova colhidos, a vítima Naiara Marques de Andrade, em audiência de instrução, assim se pronuncia acerca dos acontecimentos:

“que no dia dos fatos estavam bebendo, começaram a discutir e o réu lhe deu dois tapas; que não sabe explicar o motivo da discussão; que o acusado não quebrou os pertences em casa e não lembra de ter dito isso na delegacia; que o acusado não costumava lhe agredir; que só não estão juntos atualmente por conta das medidas protetivas.”
(trecho extraído da sentença)

A corroborar a narrativa acusatória, cite-se o depoimento do policial militar Carlos Júnior da Silva Melo, o qual, apesar de não ter presenciado a execução do crime, esteve com a vítima logo após sua ocorrência, observando o estado apresentado pela ofendida, veja-se:

“que no dia dos fatos foram informados da ocorrência e se deslocaram até o local; que a vítima estava reclamando de dores na cabeça e disse que o denunciado havia quebrado um pedaço de pau nela; que perseguiram o acusado que tentava fugir por esta com medo; que o acusado não estava alcoolizado; que não se recorda se a vítima estava embriagada; que não sabe o motivo específico da discussão”.

Ao exercer a sua autodefesa, o recorrente
Elson do Nascimento Ramos
, confessa a agressão perpetrada contra a ofendida. Nega, entretanto, qualquer tipo de ameaça. Salienta, ademais, que ambos estavam bêbados e discutiram, e que desferiu dois tapas na vítima, não sabendo precisar em que local. Que não tinha agredido a vítima outras vezes.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a tese defensiva se encontra totalmente isolada nos autos.

Nesta seara de cognição:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. (TJE/PA2020.02133465-14, 214.694, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP, C/C ART.1º, SS, DA LEI Nº 11.340/06). 1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. A PRETENSÃO RECURSAL NÃO DEVE SER ACOLHIDA VISTO ESTAREM PRESENTES NOS AUTOS MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS DE FLS. 15 DO IPL ANEXO E AUTORIA DELITIVA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. O DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES ONDE NÃO HÁ A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, É DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM COESÃO E HARMONIA COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS E SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. MUITO EMBORA A LESÃO SEJA LEVE, ESTA NÃO PODE SER IRRELEVANTE, UMA VEZ QUE DEVE-SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A NATUREZA ADVINDA DA AGRESSÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA DO CONVÍVIO PESSOAL DA VÍTIMA, NO CASO EM TELA, DE SEU COMPANHEIRO, O QUAL POSSUI O DEVER DE PROTEÇÃO. 2.RECURSO CONHECIDO E DADO IMPROVIMENTO A PRETENSÃO RECURSAL. (TJE/PA 2020.01633606-68, 213.536, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-12, Publicado em 2020-08-12)

In casu
, a narrativa acusatória encontra-se ratificada por demais elementos de convicção extraídos do arcabouço probatório. Cite-se a prova técnica produzida, o relato do Policial Militar Carlos Júnior da Silva Melo, bem como a narrativa apresentada pelo próprio recorrente, que não refuta a agressão desferida em face de sua então companheira.

As agressões corporais suportadas pela ofendida, a que se pode notar, encontram-se sobejamente delineadas nos autos, de onde se extrai, com convicção, ter sido, de fato, agredida fisicamente pelo recorrente em voga.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em suficientes
elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser
mantida a condenação do acusado
, não havendo que se falar em absolvição.

2. Da pretendida exclusão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CPB:

Clama, ainda, a defesa, pelo decote da agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Codex Penal, cuja incidência alega não ter sido fundamentada pelo Juízo sentenciante ou requerida pelo
Parquet
na denúncia. Argumenta, ainda, que a aplicação de tal agravante enseja indevido
bis in idem,
posto que a situação de violência doméstica também fora valorada para incremento da pena-base.

Mais uma vez sem razão, todavia.

Assim dispõe do Código Penal:

“Art. 61 – São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II – ter o agente cometido o crime:

f)
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica.”
(grifei)

Ab initio
, cumpre destacar que, segundo regra do art. 385 da Lei Adjetiva Penal, circunstâncias agravantes podem ser reconhecidas na sentença condenatória pelo julgador, ainda que não descritas na peça denunciativa, veja-se:

"Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada."

Acerca do assunto, o Pretório Excelso, inclusive, já manifestou entendimento,
verbis
:

"(...) 2. As agravantes, ao contrários das qualificadoras, sequer precisam constar da denúncia para serem reconhecidas pelo Juiz. É suficiente, para que incidam no cálculo da pena, a existência nos autos de elementos que as identifiquem. (...) Ordem denegada. (STF, 2ª Turma, HC 93.211/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 12/12/2008, Dje 74, de 24/04/2008)."

Descabe falar, portanto, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante previsto em lei e precedentes jurisprudenciais.

No caso em voga, a proemial acusatória imputou ao réu a prática do crime disposto no art. 129, §9º, do CPB, c/c art. 7º, da Lei n.º 11.340/2006. O Juízo singular, todavia, calcado na regra da
emendatio libeli
, condenou o apelante pela contravenção penal disposta no art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41, reconhecendo em seu desfavor, a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, veja-se:

“Passo à dosimetria da sanção penal, nos termos da legislação aplicável:

A culpabilidade não destoa da prevista na norma incriminadora.

Nos autos não consta se o acusado ostenta antecedentes criminais.

A personalidade não restou devidamente apurada nos autos.

Não foi possível aferir sua conduta social pretérita.

Os motivos do delito são os próprios dessa espécie.

As circunstâncias não revelam maiores considerações negativas.

Não há nos autos elementos que indiquem que o crime em comento deixou sequelas ou consequências prejudiciais na vítima e seu entorno familiar e social.

A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito.

Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59 do CP, fixo a pena-base do delito em 15 (quinze) dias de prisão simples.
(mínimo legal)

Há a atenuante da confissão, contida no artigo 65, inciso III, alínea d do Código Penal.

Consta a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea f do Código Penal, por se tratar de violência doméstica e familiar contra sua companheira.

Concorrendo a circunstância atenuante da confissão, contida no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (confissão espontânea), com a circunstância agravante prevista no art. 61, II, f, 2ª parte, do Código Penal (crime cometido com violência de gênero [contra a mulher], segundo a Lei n. 11.340/06), em observância ao art. 67 do Código Penal e à luz da posição jurisprudencial plenamente dominante (STF HC 111.849/SP), verifico que esta circunstância prepondera sobre aquela, razão pela qual agravo a pena-base em 10 (dez) dias de prisão simples.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena.

Findada a marcha trifásica de aplicação da pena, de conformidade com o disposto no art. 68, caput, do Código Penal, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, CP.

Em atenção ao disposto no inciso I do art. 44 do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela grave ameaça à pessoa.

Em conformidade com o art. 77 do Código Penal, destacando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, suspendo a execução da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições (caso necessário, poderão ser alteradas pelo Juízo das Execuções Penais, bem como poderão ser acrescidas outras, se pertinentes):

Durante o prazo da condenação, o condenado deverá prestar serviços à comunidade (§ 1º do art. 78 do Código Penal c/c §§ 1º e 2º do art. 149 da Lei nº 7.210/84), razão de 02 (duas) horas de labor por dia de condenação, tudo em tarefa gratuita, sendo local, datas e horários a serem estipulados em execução de sentença, conforme condições pessoais do acusado, desde que não prejudique suas atividades laborais licitas.
”

Ao efetuar a dosagem penalógica, portanto, consignou o Magistrado singular no que concerne à agravante tratada, fundamentadamente, que sua incidência decorre de o fato de o crime ter sido praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Improcedente, por outro turno, a alegação de
bis in idem;
a uma porque, a situação de violência doméstica não servira de fundamento para a exasperação da pena-base, tanto que determinada no mínimo legal; a duas, porque, não se reconhece o avento
bis in idem
no reconhecimento da agravante tratada, ainda que no âmbito da Lei 11.340/2006, uma vez que, na contravenção de vias de fato, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora dos delitos.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INCABÍVEL. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. (...) V -
Não há que se falar em bis in idem entre a adoção do procedimento previsto na Lei Maria da Penha e a agravante do art. 61, II, "f", do CP, que não constitui circunstância elementar da contravenção penal de vias de fato.
(...) No mérito, recurso conhecido e desprovido.
(TJDFT, Acórdão 1273888, 00033340920158070014, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 22/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifei)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção
in totum
da sentença obstaculizada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023